Tribunal: TJMT
Processo: 1043170-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043170-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 952.163.081-72 (RECORRENTE), CLEVIONICE GOMES DE CARVALHO - CPF: 691.070.171-20 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), TATIANE FERRAZ DA SILVA - CPF: 032.234.161-29 (RECORRENTE), J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.888.037/0001-63 (RECORRIDO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE TERRENO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização, reconhecendo a ocupação indevida do imóvel e fixando indenização por uso temporário, mas rejeitando os demais pleitos.

As razões recursais limitam-se a questionar a suficiência da prova produzida e a necessidade de maior dilação probatória, pleiteando, inclusive, a remessa à Justiça Comum.

Ao examinar os autos, o colegiado, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da evidente complexidade técnica envolvida na apuração dos danos estruturais alegados.

A Lei no 9.099/95 veda a tramitação, no rito especial, de causas que demandem prova pericial complexa, por violarem os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.

Declaração de incompetência absoluta
ex

officio
, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GILSON DA SILVA e TATIANE FERRAZ DA SILVA, autores da ação originária, inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a condenação ao pagamento
do valor de R$ 1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais), a
titulo
de dano material, a ser calculado em cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do desembolso (Súmula 43/STJ).

Na exordial, os autores alegam que a requerida ocupou indevidamente seus terrenos entre maio de 2022 e abril de 2023, depositando entulhos e materiais de construção, retirando aterro e instalando sistema de drenagem sem autorização, o que gerou danos físicos aos terrenos, prejudicando a construção de muro de contenção e violando o direito de propriedade.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado arguida pela ré e, no mérito, considerou suficientes as provas documentais para o julgamento, afastando a necessidade de audiência de instrução ou perícia técnica.

Em suas razões recursais, os autores insistem na insuficiência da prova produzida, destacam a ausência de dilação probatória essencial (sobretudo a oitiva de testemunha arrolada e produção de prova pericial), e sustenta que a sentença deixou de apreciar elementos relevantes, incorrendo em cerceamento de defesa. Requerem o

a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para

a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas indicadas

e a produção de outras provas que se fizerem necessárias para a completa elucidação da lide
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

No caso em exame, os autores imputam à ré condutas como: (a) ocupação indevida de terrenos por cerca de 12
(doze)
meses, (b) remoção de aterro com alteração no relevo natural, e (c) instalação de tubulação de drenagem, supostamente adentrando suas propriedades e impossibilitando a construção de muro de arrimo.

A despeito da prova documental (fotos e conversas por mensagens), a extensão e o nexo causal entre as condutas da ré e os alegados danos físicos ao terreno dependem de verificação técnica especializada, com apuração topográfica, análise do sistema de drenagem, medições e avaliação do impacto da movimentação de terra.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

A
jurisprudência do
STJ é clara ao dispor que a necessidade de perícia técnica de maior complexidade afasta a competência do Juizado Especial:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada acerca dos defeitos nos pneus comercializados, noticiados pela parte reclamante,será necessária prova pericial para apurar se, efetivamente, os referidos produtos foram comercializados já com os vícios apresentados na inicial (fissuras apresentadas, escamação e borracha ressecada, dentreoutros) ou se eles decorrem de eventual mau uso pelo consumidor.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Com base nessas considerações, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda e determino a extinção do processo sem resolução de mérito, confor
me o art. 485, X, do CPC, combinado com os
arts
. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95.

Dispositivo.

Ante o exposto,
Ante
o exposto,
conheço do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo,
ex

officio
, a
incompetência absoluta
do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda,
ante a necessidade de produção de prova técnica complexa
, e, por conseguinte,
julgo extinto o processo sem resolução de
mérito
,
,
nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95.

Por consequência, no tocante a sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025